Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A paternidade socioafetiva pressupõe a existência de relação consolidada de afeto própria de pai e filho, assim reconhecida por ambos os envolvidos, construída de forma voluntária, pública, contínua e duradoura.
II. À falta de prova da paternidade socioafetiva alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.